Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0753280-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO LINS GUIMARAES REQUERIDO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de “revisão ou reconsideração” apresentado por ANTÔNIO LINS GUIMARÃES, diante de decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em cumprimento provisório de sentença promovido em desfavor de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Em suma, o requerente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso que será interposto contra a sentença homologatória de acordo firmado entre exequente, MTD ENGENHARIA LTDA, e executada, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Pede que o Juízo a quo se abstenha de expedir “alvarás e ofícios de transferências de valores” em favor da referida pessoa jurídica. Em justificativa ao seu pleito, relata que o acordo firmado entre exequente e executada prejudicou o recebimento dos seus honorários advocatícios. Defende que, como credor da verba de sucumbência, deveria ter tido oportunidade para se manifestar quanto ao referido negócio jurídico e que a sentença homologatória teria violado “ao disposto nos artigos 23. 24 e § § da Lei 8.906/1994”. Na decisão objeto da presente insurreição, ficou consignado que “o pedido de efeito suspensivo sem a interposição do recurso de apelação, com presença das devidas razões recursais, é situação diversa daquela prevista no Código de Processo Civil, além de inviabilizar eventual análise do periculum in mora.” Bem como que “a jurisprudência não admite pedido de efeito suspensivo caso esteja pendente a análise do juízo de admissibilidade do recurso ou se o recurso não estiver tramitando no Tribunal”. Nesta seara, o requerente repisa seu pedido de “efeito suspensivo a recurso de apelação a interpor, que só poderá ter curso natural depois de ultrapassado o período de suspensão dos prazos processuais”. E, de forma subsidiária, requer que seu pleito seja “apreciado e decidido no plantão judicial seguinte”, caso não mais esteja sob a competência desta Relatora. Em suas razões, o requerente repete que o prazo legal para a interposição do apelo está suspenso e que “até lá, ficaria prejudicado qualquer pedido de efeito suspensivo porque os valores já teriam sido levantados”. Enfatiza que há interesse processual, mesmo sem a interposição do apelo, acrescendo que a “afirmativa acrescentada, obiter dictum, está fora do contexto porque sequer é ou fora objeto do pedido de efeito suspensivo”. É o breve relato do feito. A despeito das razões expostos pelo requerente, sua pretensão extrapola os limites cognitivos dos feitos sob competência do plantão judicial. Conforme o art. 3°, inciso I, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Por sua vez, o §2o do artigo 3o estabelece que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Ou seja, não são admitidos pedidos de reconsideração ou revisão no período do plantão. Eventual insurgência posterior à apreciação do pedido liminar deverá ser proposta perante o Juízo Natural para a causa, que, no caso, será o relator competente para apreciar o apelo que o requerente informa que interporá. Conforme exposto na decisão de indeferimento do pedido liminar, “o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo por meio de requerimento dirigido ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição.” Quer dizer, somente após a interposição do recurso, poderá a parte interessada solicitar a concessão do efeito suspensivo. Importante, ainda, esclarecer ao requerente que as argumentações lançadas em caráter obiter dicta não integram os fundamentos da decisão, mas têm o propósito de esclarecer quanto a outros pontos para o julgamento da demanda. Isto é, são esclarecimentos que somam-se aos fundamentos, justamente para melhor esclarecer as partes quanto às consequências do decisum. Em assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração e de remessa deste feito ao próximo desembargador plantonista. Publique-se, intimem-se. Brasília, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista